Tribunal: TJBA
Processo: 8049516-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049516-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, VIVIANE NOGUEIRA CRESPO FERRAZ, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 151, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. NATUREZA AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 113 DO CTN. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por RETIRAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, contra decisão (ID 208631752) prolatada pelo MM. Juízo da 9º Vara da Fazenda Pública de Salvador, na execução fiscal nº 8145239-46.2021.8.05.0001, movida pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR que suspendeu parcialmente a execução fiscal somente em relação à NFL 12.2016. 2. Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão que suspendeu apenas parcialmente a exigibilidade do crédito referente a NFL nº 12.2016, e determinou o prosseguimento da execução referente a multa aplicada relacionada a NFL 13.2016, conta contábil nº 1.1.2.220.0502. 3. É cediço que, em que pese suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o fato não obsta a efetivação da obrigação acessória, como se vê na redação do parágrafo único do art. 151 do CTN. 4. Assim, o fato da execução fiscal que tem como objeto a obrigação principal relativa a NFL 13.2016 ter sido suspensa, pela via dos embargos à execução, não tem o condão de suspender a multa cobrada pelo descumprimento da obrigação acessória. 5. Até porque por vezes a necessidade do cumprimento da obrigação acessória advém da fiscalização, não se confundindo com a arrecadação. É o que se vê do parágrafo 3º art. 113 do CTN. 6. Outrossim, não há óbice ao desmembramento da CDA quando da ocorrência de suspensão de parte do crédito tributário, como se extrai da jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio. 7. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que não suspendeu a execução fiscal, no que se refere a NFL 13.2016, com a ratificação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 38279194). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049516-66.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante a RETIRAUTO VEÍCULOS E PECAS LTDA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por conseguinte, manter a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com as razões constantes do voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2023 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR29/15